Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 283 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. STF. FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE. PREJUÍZO. DECISÃO RECORRIDA. INCOMPATIBILIDADE. NOVA SITUAÇÃO FÁTICA.
1. O relator pode decidir monocraticamente a apelação (CPC, art. 1.011, I c/c 932, III a V e art. 87, III do RITJDFT).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento Plenário das ADC’s 43, 44 e 54, concluído em 7/11/2019, firmou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4/5/2011.
3. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1257397 AgR-ED-AgR/DF, determinou o trânsito em julgado da decisão penal condenatória e a baixa imediata dos autos à origem, o que constitui fato superveniente incompatível com a decisão recorrida, sobre o qual manifestaram-se as partes (CPC, art. 933).
4. A superveniência do trânsito em julgado da condenação implica prejuízo do pedido que se baseava exclusivamente na execução provisória da pena e na presunção de inocência por falta de trânsito em julgado.
5. Recurso conhecido e não provido.